Tribunal: TJDFT
Processo: 0017458-75.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela embargante, condenando a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária devida em virtude de incapacidade funcional permanente total por doença – IFPD da autora.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Verifica-se a ocorrência das omissões apontadas pela embargante em relação à fixação expressa do valor da condenação e à a data inicial de incidência da correção monetária.
4. A indenização securitária prevista na apólice é de R$ 108.794,40 (cento e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), montante a ser corrigido pelo INPC desde 11/07/2016, data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu definitivamente a incapacidade da embargante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.